Tribunal: STJ
Processo: 0001055-96.2023.8.16.0021
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2176551 - PR (2024/0389927-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RODRIGO ELOI MARCELINO
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO PRÉVIO DO MORADOR
COMPROVADO POR FILMAGENS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS
RAZÕES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial, em que a defesa alega inexistência de
fundada suspeita para abordagem pessoal e ingresso em domicílio,
sustentando violação ao direito fundamental à inviolabilidade da
residência.

2. O Tribunal de origem concluiu que houve consentimento
prévio do morador para o ingresso dos agentes na residência, afastando
a alegação de violação de domicílio.

3. A decisão agravada foi mantida com base na jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que
permitem a mitigação da inviolabilidade do domicílio em casos de
fundadas suspeitas de crime permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso
em domicílio sem mandado judicial, mas com consentimento do morador,
configura violação ao direito à inviolabilidade da residência.

5. Outra questão é se a abordagem pessoal e o ingresso no
domicílio foram legitimados por fundada suspeita de crime permanente,
como o tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O consentimento do morador para o ingresso dos agentes
na residência foi comprovado por gravações anexadas aos autos,
afastando a alegação de violação de domicílio.

7. A abordagem pessoal foi precedida de diligência
investigativa baseada em denúncias, indicando a comercialização de
entorpecentes pelo agravante, legitimando a ação dos agentes.

Documento eletrônico VDA47774066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/05/2025 14:12:14
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: 2687cade-e087-4d33-abdb-426df7c2d8bc

8. A alteração do entendimento firmado pela instância ordinária
exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via do
recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo regimental desprovido.

"1. O consentimento do morador para o
Tese de julgamento:
ingresso em domicílio afasta a alegação de violação de domicílio. 2. A
abordagem pessoal e o ingresso em domicílio são legitimados por
fundada suspeita de crime permanente, como o tráfico de drogas".
CF/1988, art. 5o, XI; Lei 11.343
Dispositivos relevantes citados:
/06, art. 42.
STF, RE 603.616, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Gilmar Mendes; STJ, AgRg no AREsp 2.222.161/SP, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
.
18/3/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
22/05/2025
28/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de maio de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA47774066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/05/2025 14:12:14
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: 2687cade-e087-4d33-abdb-426df7c2d8bc

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2176551 - PR (2024/0389927-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RODRIGO ELOI MARCELINO
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO PRÉVIO DO MORADOR
COMPROVADO POR FILMAGENS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS
RAZÕES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial, em que a defesa alega inexistência de
fundada suspeita para abordagem pessoal e ingresso em domicílio,
sustentando violação ao direito fundamental à inviolabilidade da
residência.

2. O Tribunal de origem concluiu que houve consentimento
prévio do morador para o ingresso dos agentes na residência, afastando
a alegação de violação de domicílio.

3. A decisão agravada foi mantida com base na jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que
permitem a mitigação da inviolabilidade do domicílio em casos de
fundadas suspeitas de crime permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso
em domicílio sem mandado judicial, mas com consentimento do morador,
configura violação ao direito à inviolabilidade da residência.

5. Outra questão é se a abordagem pessoal e o ingresso no
domicílio foram legitimados por fundada suspeita de crime permanente,
como o tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O consentimento do morador para o ingresso dos agentes
na residência foi comprovado por gravações anexadas aos autos,
afastando a alegação de violação de domicílio.

7. A abordagem pessoal foi precedida de diligência
investigativa baseada em denúncias, indicando a comercialização de
entorpecentes pelo agravante, legitimando a ação dos agentes.

Documento eletrônico VDA47566021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/05/2025 12:53:27
Código de Controle do Documento: 7bce78a5-0076-4f29-896b-f4bbeece3217

8. A alteração do entendimento firmado pela instância ordinária
exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via do
recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo regimental desprovido.

"1. O consentimento do morador para o
Tese de julgamento:
ingresso em domicílio afasta a alegação de violação de domicílio. 2. A
abordagem pessoal e o ingresso em domicílio são legitimados por
fundada suspeita de crime permanente, como o tráfico de drogas".
CF/1988, art. 5o, XI; Lei 11.343
Dispositivos relevantes citados:
/06, art. 42.
STF, RE 603.616, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Gilmar Mendes; STJ, AgRg no AREsp 2.222.161/SP, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
.
18/3/2025
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por RODRIGO ELOI MARCELINO
contra decisão que não conheceu do recurso especial.
No presente agravo regimental (fls. 783-796), a defesa sustenta a inexistência
de fundada suspeita que legitimasse tanto a abordagem pessoal quanto o ingresso no
domicílio, reiterando a tese de violação ao direito fundamental à inviolabilidade da
residência.
Postula, assim, a reconsideração da decisão, ou que o presente agravo seja
submetido à apreciação do Colegiado, pugnando pelo seu total provimento.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer,
dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em
geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
A defesa sustenta a inexistência de fundada suspeita que legitimasse tanto a
abordagem pessoal quanto o ingresso no domicílio, reiterando a tese de violação ao
direito fundamental à inviolabilidade da residência.
A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a
alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática já proferida.
Conforme consignado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE n. 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, sob a sistemática da
repercussão geral, firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio, sem
mandado judicial, apenas se justifica — inclusive durante o período noturno — quando
Documento eletrônico VDA47566021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/05/2025 12:53:27
Código de Controle do Documento: 7bce78a5-0076-4f29-896b-f4bbeece3217

fundada em razões concretas, devidamente demonstradas a posteriori, que indiquem a
ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência. A inobservância
desse requisito acarreta a nulidade dos atos praticados, além de eventual
responsabilização disciplinar, civil e penal do agente ou autoridade.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, possui jurisprudência consolidada
no sentido de que a inviolabilidade do domicílio pode ser mitigada em hipóteses
excepcionais, especialmente diante de fundadas suspeitas de crime permanente, como
o tráfico de drogas.
No caso em análise, os autos demonstram que o ingresso dos agentes no
interior da residência foi precedido de autorização do próprio morador, fato
comprovado por gravações anexadas aos autos, o que afasta a alegação de violação
de domicílio.
Além disso, a abordagem pessoal realizada previamente foi precedida de
diligência investigativa, com base em denúncias recebidas pela equipe de inteligência,
indicando que o agravante estaria comercializando entorpecentes em seu apartamento.
A alteração do entendimento firmado pela instância ordinária exigiria o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso
especial, nos termos do óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO
DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO.
TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA.
CONSENTIMENTO PRÉVIO DO MORADOR. MUNIÇÕES
DE FUZIS DE GROSSO CALIBRE. INAPLICABILIDADE
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Extrai-se da conclusão do Tribunal de origem que
restou comprovado nos autos o consentimento prévio do
agravante para o ingresso em sua residência, razão pela
qual não há que se falar em violação de domicílio, sendo
certo que a mudança da conclusão alcançada no acórdão
impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado
nesta instância, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
2. O pleito absolutório demanda reexame do acervo
fático-probatório, sabidamente incabível em sede de
recurso especial.
3. A quantidade de munição encontrada - a saber,
"2 munições de fuzil calibre 7.62 e 1 munição de fuzil
calibre .223" - não é inexpressiva e o calibre é compatível
com fuzis de alto poder destrutivo. Além disso, o contexto
de tráfico de drogas em que se deu a apreensão dos
artefatos não autoriza a aplicação do princípio da
insignificância.
4. A pena-base está em conformidade com o
disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06, sendo proporcional
à gravidade do crime, em razão da exorbitante quantidade
e variedade de entorpecentes apreendida, a autorizar sua
fixação acima do mínimo legal.
Documento eletrônico VDA47566021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/05/2025 12:53:27
Código de Controle do Documento: 7bce78a5-0076-4f29-896b-f4bbeece3217

5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.222.161/SP, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/3/2025
25/3/2025

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47566021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/05/2025 12:53:27
Código de Controle do Documento: 7bce78a5-0076-4f29-896b-f4bbeece3217

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.176.551 / PR
Número Registro: 2024/0389927-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00010559620238160021 00348618820248160021 10559620238160021 348618820248160021
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RODRIGO ELOI MARCELINO
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RODRIGO ELOI MARCELINO
ADVOGADO : CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47752014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:32:46
Código de Controle do Documento: a1ad367c-ac8b-48ea-943f-b4262e2775b8

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47752014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:32:46
Código de Controle do Documento: a1ad367c-ac8b-48ea-943f-b4262e2775b8